Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REDIMENSIONAMENTO. DETRAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de munição de uso permitido, quando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos laudos periciais, os objetos apreendidos, que demonstram a finalidade de comercialização das drogas, inclusive em razão de sua grande quantidade.
2. A análise desfavorável dos antecedentes e a circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006 devem ser mantidas quando a fundamentação é idônea, sobretudo porque a natureza e a quantidade/diversidade das drogas apreendidas autorizam o aumento da pena-base, especialmente se tratando de cocaína e crack.
3. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes.
4. Mantém-se o regime inicial fechado para o crime punido com reclusão e o semiaberto para o delito de detenção, uma vez que o tempo de prisão provisória não se mostra suficiente para determinar regime mais brando, na forma do art. 387, § 2o, do CPP, sobretudo porque o apelante é reincidente.
5. Reduz-se a pena pecuniária fixada na r. sentença em face da natureza do delito, da situação econômica do apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
6. Se o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.